Tribunal: TCU
Processo: 018.972/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 706770, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 706770, função null, que teve como objeto Implantação de uma feira popular por meio da aquisição de equipamentos, materiais permanentes e de consumo, além da capacitação dos beneficiários diretos da ação, constituído por um público de 80 famílias de agricultores. (no da TCE no sistema: 1236/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 9146/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Nobson Pedro de Almeida, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 706770, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e o Município de Esperança/PB, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Implantação de uma feira popular por meio da aquisição de equipamentos, materiais permanentes e de consumo, além da capacitação dos beneficiários diretos da ação, constituído por um público de 80 famílias de agricultores, no valor de R$ 125.260,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 98.470,43. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 3/7/2012, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a Notificação de Anderson Monteiro, Prefeito Municipal de Esperança/PB, por meio de Ofício, de 23/4/2014 (peça 55), recebido em 12/5/2014, conforme AR (peça 56), (notificação para providenciar a Atualização do SICONV: 706770, referente ao Termo de Convênio n° 152/2009 - Implantação de comercialização direta da agricultura familiar no Município de Esperança/PB. Processo: 71000.063952/2009-2, de 12/5/2014) e a notificação de Nobson Pedro de Almeida, Prefeito Municipal de Esperança/PB, por meio de Ofício, de 27/9/2018 (peça 59), recebido em 30/10/2018, conforme AR (peça 60), solicitando, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia dos extratos bancários mensais e de aplicação financeira da conta no 2047-8, Banco do Brasil, utilizada para movimentar recursos financeiros recebidos da União concernente ao Convênio acima citado, desde a abertura até a data atual ou até o encerramento da conta, de 30/10/2018; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 89-92). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.972/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nobson Pedro de Almeida (XXX.576.084-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Esperança/PB. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.